Tribunal: TJDFT
Processo: 0720663-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RECLAMAÇÃO. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA.
1. Está apto a ultrapassar a barreira do conhecimento os embargos de declaração que apontam vícios no julgado.
2. Os aclaratórios não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, uma vez que constituem pleitos de integração e não de substituição.
3. Havendo dissonância entre a orientação vinculante e o caso posto a julgamento, a reclamação não deve ser admitida.
4. Embargos de declaração não providos.